Tribunal: TJBA
Processo: 8067634-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067634-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CARINE DE FATIMA PIRES

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO EX NUNC DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a impossibilidade de retroação dos efeitos da gratuidade de justiça para alcançar encargos processuais anteriores. O embargante alega omissão quanto à comprovação de hipossuficiência e defende a possibilidade de efeitos retroativos ao benefício, afirmando dificuldades em apresentar documentos comprobatórios durante a instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a retroatividade da gratuidade de justiça e a alegada hipossuficiência econômica do embargante, ou se o recurso tem nítido caráter de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, incisos I a III, do CPC.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da gratuidade de justiça, assentando que o benefício tem efeitos ex nunc, não alcançando encargos anteriores ao seu deferimento, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A alegação de hipossuficiência econômica foi analisada e afastada, uma vez que o embargante fora devidamente intimado para comprovar sua condição e permaneceu inerte no curso do processo.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito nem à reiteração de argumentos já examinados e rejeitados pela decisão recorrida.

7.
Não há omissão quando a decisão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 90723630) apresentados nos autos n.
8067634-19.2024.8.05.0001
, tendo como Embargante
JOSELINO SOUZA SANTOS
e Embargada
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente